Tribunal: TJES
Processo: 5001126-04.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-04.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE MENDES SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MARIA ALICE DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. MOTOCICLETA. RETENÇÃO DO BEM E DO VALOR PAGO PELA VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS E INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO OU ENTREGA DO BEM REGULARIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DA RUPTURA CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO, RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E ANÚNCIO DO BEM A TERCEIROS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 2.000,00 POR AUTOR) MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA ALICE DA SILVA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FELIPE MENDES SILVA OLIVEIRA e MAYARA BORGES MAIA.

Na origem, os autores narraram ter adquirido da ré, em 29/02/2024, uma motocicleta Honda Biz C100 ES (placa GYN5E77) pelo valor de R$ 6.000,00. O pagamento foi realizado integralmente de forma antecipada via PIX. Ao buscarem a vistoria para transferência, constataram possível adulteração no chassi e que o veículo estava registrado em nome de terceiro (Victor de Souza Moreira). A ré recolheu o veículo sob a promessa de regularização , porém, não devolveu o bem, não restituiu o valor pago e passou a anunciar a motocicleta para venda a terceiros.

O juízo de origem condenou a requerida a entregar o veículo com a documentação regularizada ou restituir o valor de R$ 6.000,00 devidamente corrigido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 para cada autor.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, alegando, no mérito, a ausência de responsabilidade, afirmando que a negociação foi transparente, que não há prova técnica da adulteração do chassi, e que o mero atrito contratual não enseja condenação por danos morais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à Recorrente, ora Requerida, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, no tocante à
impugnação à Assistência Judiciária Gratuita (AJG)
pleiteada pela recorrente, malgrado as alegações dos recorridos, inexistem nos autos elementos robustos que afastem a presunção legal de hipossuficiência firmada na declaração da parte pessoa física (art. 99, § 3º, do CPC/15).

Assim, o simples fato de ter alienado um veículo de baixo valor não atesta, por si só, riqueza ou liquidez incompatível com o benefício, razão pela qual o deferimento é a medida que se impõe.

Ingressando no mérito, convém destacar, primeiramente, que a controvérsia cinge-se na análise da regularidade do negócio jurídico e no dever de indenizar decorrente da não entrega do bem em condições de transferência.

Nesse ínterim, tratando-se de negócio entre particulares, incidem as regras do Código Civil.

Com efeito, analisando detidamente os autos, restou incontroversa a celebração do contrato de compra e venda do veículo Honda Biz, bem como o pagamento integral de R$ 6.000,00 efetuado pelos autores, devidamente comprovado nos autos pelos comprovantes de transação via PIX.

É igualmente incontroverso que a recorrente retomou a posse do bem e reteve consigo o valor pago, o que traduz flagrante enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Sobre o tema, o art. 422 do Código Civil impõe aos contratantes o
dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Partindo dessa premissa, a alegação da recorrente de que não há laudo técnico pericial atestando a adulteração do chassi não a exime da responsabilidade contratual primordial, que se consubstancia na tradição de um bem desembaraçado e apto à fruição e transferência (art. 481, CC).

Ora, dito de outra forma, se o veículo apresentava pendências a ponto de inviabilizar a vistoria e a ré o recolheu para providenciar o conserto, cabia a ela cumprir com sua obrigação ou resolver o contrato, devolvendo o
status quo ante,
o que não ocorreu no presente caso.

A conduta de reter o bem, o dinheiro e ainda ofertá-lo novamente no mercado
(ID 17542363)
viola frontalmente a boa-fé objetiva, configurando inadimplemento absoluto.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento do juízo de origem quanto à
ilicitude da conduta da Recorrente, apta a ensejar a determinação da entrega regularizada do bem ou a restituição da quantia.

Por sua vez, em relação ao
dano moral,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral indenizável. Contudo, a Corte Cidadã ressalva as hipóteses em que as peculiaridades do caso concreto demonstram violação aos direitos da personalidade (AgInt no REsp 1.954.215/SP).

In casu,
a situação fática ultrapassa o mero aborrecimento, pois os recorridos empregaram suas economias para adquirir um meio de transporte (R$ 6.000,00), ficaram privados do veículo e do seu patrimônio de forma arbitrária pela vendedora, e ainda sofreram a quebra de confiança ao descobrir que o veículo estava registrado em nome de terceiro e apresentava suspeita de fraude, culminando no desgaste de ver a ré anunciar a motocicleta nas redes sociais como se nada devesse aos reais adquirentes.

Trata-se de desvio produtivo e frustração de legítima expectativa que maculam a tranquilidade e a dignidade dos adquirentes, impondo-se a reparação civil (arts. 186 e 927, do CC).

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório,
a quantia fixada pelo juízo de origem, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, atende com perfeição à dupla finalidade da reparação (pedagógica e compensatória), sem configurar enriquecimento ilícito, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a sentença atacada não merece qualquer reparo.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995. Suspendo, contudo, a exigibilidade de cobrança, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)